Tribunal: TCU
Processo: 044.320/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAl, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em desfavor de Rodrigo Mota de Macedo, ex-prefeito de Amajari/RR (gestão 30/3/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 710432/2008, voltado à construção de escolas no referido município, no âmbito do programa PROINFÂNCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Rodrigo Mota de Macedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Convênio 710432/2008 (Siafi 639244), firmado entre o FNDE e o município de Amajari/RR, que tinha por objeto a construção de escolas no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Rodrigo Mota de Macedo, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: DATA VALOR (R$) Tipo de parcela 5/3/2010 270.000,00 Débito 16/5/2014 191.539,93 Crédito 9.2. aplicar ao responsável multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar igualmente, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado de Roraima; 9.6. notificar o responsável e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.